Tribunal: TJMT
Processo: 1012308-30.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012308-30.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEAN LUCAS EDERLI - CPF: 460.404.448-19 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não constatado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que deu parcial provimento ao Recurso apenas para majorar os honorários de sucumbência para R$1.000,00.

O embargante aduz que
“a preliminar teve fundamento no fato do perito não ter analisado todas as sequelas do autor, o que é de extrema importância, vez que o seguro DPVAT é calculado proporcionalmente as lesões do acidente”
e que
“conforme se depreende da própria afirmação do perito, este só efetuou análise da lesão no ombro esquerdo”
.

Relata que
“o fato de o requerente não levar consigo para perícia os laudos esperados pelo perito, não pode ser utilizado em prejuízo do autor, quem nada mais é a pessoa que foi lesada neste imbróglio judicial”
.

Afirma que
“conforme documentação carreada na exordial, comprova-se que o autor ficou com sequelas não só no ombro esquerdo, como também no joelho direito e na face”
.

Sustenta que a ausência de análise das demais lesões configura cerceamento de defesa.

Diz que
“a lesão no ombro em grau médio já restou comprovada na via administrativa, ao passo que os limites da lide se consolidaram no reconhecimento da sequela existente na face e no joelho direito e na face”
.

Ao final prequestiona a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A mera leitura das razões expostas pelo embargante deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando preenchido algum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão ora impugnado foi proferido nestes termos:

O apelante alega cerceamento de defesa pois manifestou discordância com o laudo confeccionado sob o fundamento de não tratar-se de médico especialista (ortopedia/traumatologia).

Defende que faz jus ao seguro obrigatório DPVAT em virtude do acidente de trânsito em 14/10/2020, consoante boletim de ocorrência e documentos médicos.

A perícia médica feita em juízo (ID. 174393164) apurou que:

“(...)
A - Síntese das alegações do autor:

Alega que por ter sofrido acidente de trânsito, sofreu dano irreparável por “sofreu luxação de articulação acrômio clavicular no ombro esquerdo S43.1; trauma de face e ferimentos; perca de dente e lesão condromeniscal em joelho direito CID: S83.2,”.

B – Esclarecimentos necessários

O paciente compareceu na perícia SEM QUAISQUER EXAMES QUE PUDESSEM COMPROVAR A ALEGADA INVALIDEZ. Importante ressaltar que
em petição protocolada para fins de agendamento da perícia, foi clara a afirmação da necessidade de análise de todo e qualquer exame que pudesse comprovar a alegada incapacidade
.

Mister frisar que, apesar de na petição inicial referir lesão em joelho e na face, no momento da perícia, sem qualquer exame de imagem o paciente referiu queixa
apenas e tão somente relacionadas ao ombro esquerdo
.

(...)

Seu exame físico ortopédico evidencia:

1. Cicatrizes em ombro esquerdo de aproximadamente 3 cm (anterior) e duas cicatrizes de pontuais em face lateral;

2. Amplitude de movimento apresenta redução leve da fase final da abdução;

3. Há hipotrofia leve da musculatura periarticular do ombro esquerdo;

4. Redução de cerca de 10% da força do ombro esquerdo;

(...)

Conclusão

O paciente periciado apresenta sequela em ombro esquerdo, lesão residual leve que corresponde ao percentual de 10%, relacionado ao evento narrado na inicial”.

Como visto, a perícia cumpriu todas as imposições legais para identificação de eventual incapacidade física da vítima, principalmente porque foi subscrita por médico perito judicial, sendo que ele, além de realizar entrevista com o autor, fez o levantamento do caso e respondeu as questões formuladas.

Não bastasse isso, os argumentos do apelante não foram capazes de demonstrar que eventual especialidade médica indicaria qualquer conclusão diversa no laudo pericial produzido.

(...)

Assim, o julgamento não criou obstáculo para a adequada solução do litígio, uma vez que o conjunto probatório fornecido corrobora com a conclusão do perito e não caracteriza cerceamento de defesa pois o laudo foi elaborado com os quesitos necessários para a averiguação da situação.

Portanto, ao contrário do que alega, trata-se de mero inconformismo com o entendimento adotado na sentença.

No caso concreto, a reparação se submete à Lei n. 11. 482/2007, regra adotada no momento do acidente, a qual fixa a quantia de até R$13.500,00, considerando-se a gravidade da lesão e a Tabela da citada legislação.

É necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente. Como bem colocado pela ministra Nancy Andrighi no REsp n. 1.101.572/RS, a Lei n. 6194/74 em sua redação original
"já previa a proporcionalidade em seu bojo, por conter a preposição 'até' na redação do inciso 'b' de seu art. 3º, bem como pelos termos do art. 5º, §5º, que define a competência do IML para quantificar as lesões físicas."
(PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al.
DPVAT - Um seguro em evolução.
Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 421).

Com o advento da MP n. 451/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, passou a ser inquestionável que quando se trata de invalidez permanente a indenização deve estar em harmonia com a mensuração das lesões.

E o STJ já sumulou a matéria: “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
” (Súmula 474 do STJ).

Posto isso, para
“Perda completa da mobilidade de um dos
ombros
, cotovelos, punhos ou dedo”
a quantificação é de 25% sobre o teto indenizatório de R$ 13.500,00, contudo o autor tem direito a 10% desse
quantum
, consoante a graduação no laudo médico, ou seja,

R$ 337,50.

Por conseguinte, o juízo de origem utilizou os parâmetros corretos para o cálculo indenizatório, não havendo justificativa para sua modificação.

(...)

Ademais, embora o assistente técnico não tenha corroborado com o laudo médico apresentado pelo perito, inexiste nos autos qualquer prova de erro ou equívoco que pudesse influenciar no deslinde da demanda, pois, o perito judicial obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação da invalidez e sua graduação, de modo, que, o laudo pericial prevalece sobre o parecer técnico emitido na via administrativa.

Dessa forma, não ocorreu o vício apontado, e todas as questões suscitadas e também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas. Apenas o desfecho dado à lide foi diverso do que pretendia situação que não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl no REsp 1570571/PB, Rel. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021) (grifei)

Por fim, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui (EDcl no MS 22.002/DF).

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023